Tribunal: TJDFT
Processo: 0718571-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre as preliminares apresentadas em sede de contrarrazões (ID 27166796), no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos para a análise do mérito recursal.